Tribunal: TJMMG
Processo: 2000173-03.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - DESERÇÃO - POSSIBILIDADE DE PRISÃO - PRESENÇA DOS MOTIVOS LEGAIS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DE PRISÃO DO PACIENTE - ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000173-03.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000528-04.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/02/2023 Publicação: 23/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – DESERÇÃO – POSSIBILIDADE DE PRISÃO – PRESENÇA DOS MOTIVOS LEGAIS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DE PRISÃO DO PACIENTE – ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Elifas Pereira dos Santos, impetrante/advogada Sueli dos Santos Pereira Silva e autoridade apontada como coatora a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo Cb PM Elifas Pereira dos Santos, sob o fundamento de que vem sofrendo violenta coação em sua liberdade, por ato ilegal e abusivo da juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). A impetrante afirma que foi instaurado o Processo de Deserção Provisória n. 2000528-04.2022.9.13.0003 em face de o paciente ter-se ausentado do país, em viagem, sem informar ou solicitar autorização formal a quem de direito. Segundo os autos, foram feitas as comunicações de faltas aos dias de serviço para os quais estava escalado, a parte de ausência, a abertura de inventário de bens e registro de diligências para sua localização, diga-se, que restaram infrutíferas. Há documento de comprovação nos autos de que o paciente embarcou para o exterior no dia 11/07/2022, às 17h19min, no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP. A parte de ausência foi dada em 03/08/2022, já que o militar havia faltado à chamada às 08h00min, bem como a todo o serviço para o qual estava escalado no dia 1º/08/2022, consumando-se a deserção às 00h00min do dia 10/08/2022. A impetrante e o paciente afirmam que este não abandonou a Corporação, mas que pediu o seu desligamento através de pedido de baixa (Evento 1 – PADM5), o qual foi apresentado por seu advogado, e protocolado, no 14º BPM (sediado em Ipatinga/MG), em 08/08/2022, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sendo o requerimento indeferido pelo comandante daquela unidade em 12/08/2022 (Evento 1 – INDEFERIMENTO6). Sustentam, ainda, que há falta de informações no que se refere ao seu pedido de baixa das fileiras da PMMG, o que certamente prejudica o ora paciente, tendo em vista que está fora do país, usufruindo período de férias com a sua família, e que não existiu intenção da prática delituosa, ausente o elemento subjetivo do tipo para constituir sua conduta como crime. Dizem, também, que o fato de o paciente estar viajando para fora do país não constitui óbice à concessão da sua liberdade, pois, se assim fosse, o paciente continuaria no exterior, obstando o andamento do processo. Alegou o paciente que pretendia retornar ao Brasil entre o dia 30/12/2022 e 12/02/2023 e, assim, se apresentar em sua unidade, mas livre da acusação do crime de deserção. Por fim, aduzem que, se o paciente tivesse cometido o crime de deserção, não se poderia deixar de aplicar a ele os mesmos direitos e garantias do indivíduo que comete crime comum, já que o tratamento aplicado pela justiça castrense conflita com diversas garantias, como a liberdade, a inafastabilidade de jurisdição, a presunção de inocência, a razoabilidade e a proporcionalidade, e, assim, há violação a princípios da Constituição Federal (CF) de 1988 (art. 5º, incisos LVII, LXVI e LXVIII), ao Pacto de São José da Costa Rica (artigo 7º), à Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 8º) e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (artigo 14, incisos 1 e 2). Com tais assertivas, o paciente afirma o constrangimento ilegal por ato da juíza titular da 3ª AJME, e requereu, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para aguardar em liberdade o desenrolar do seu processo. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medida cautelar diversa, qual seja, o comparecimento periódico em juízo, com expedição do alvará de soltura, além da exclusão do seu nome do Banco Nacional de Prisões. Em decisão lançada no Evento 10, o eminente presidente deste egrégio Tribunal, respondendo pelo plantão no recesso forense, indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de inexistência de qualquer ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, inexistindo constrangimento ilegal. A autoridade dita coatora prestou suas informações a tempo e modo, conforme Evento 13. O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 17, pugna pela não concessão da ordem, anuindo aos termos da decisão liminar. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita profundidade os autos e, feito isso, não vejo qualquer modificação fática ou de direito que possa alterar o entendimento já externado na decisão liminar. Vejam Vossas Excelências que o paciente, Cb PM Elifas Pereira dos Santos, entrou em férias e viajou para o exterior sem autorização de quem de direito, e deixou o Brasil no dia 11/07/2022, às 17h19min, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP. Também não é possível negar que, no dia 1º/08/2022, o paciente estava escalado de serviço, com início às 08h00min, mas não compareceu para cumprir a sua escala de serviço, e de igual modo ocorreu nos demais dias consecutivos, até a consumação dos requisitos de configuração, em tese, do crime de deserção, previsto no artigo 187 do Código Penal Militar (CPM). Não há justificativa para o ato praticado, pelo menos em análise neste writ, e embora o paciente tenha dado uma procuração ao seu advogado – Dr. Ramon Santos Gomes (OAB/MG 112.372) – para requerer a sua baixa no serviço ativo, com protocolo no dia 08/08/2022, o requerimento aparenta ter sido corretamente indeferido pelo comandante do 14º BPM, que justificou sua decisão e enumerou os aspectos legais que deveriam ser observados pelo paciente, como a submissão a uma avaliação médico-pericial perante o médico da Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da unidade, ou perante a Junta Central de Saúde (JCS), para verificação da existência, ou não, de transtorno mental que interfira na capacidade de entendimento e de autodeterminação do militar. Ora, a vida profissional do militar estadual é regida por legislação específica, com regramentos próprios, e o desligamento de um integrante da Polícia Militar não é tão simples como é para um civil que deseja se desligar de determinada empresa. Aliás, é descabida a assertiva de que o paciente viajou para gozar férias, diga-se, no mês de julho de determinado ano, com retorno de tais férias somente a partir de fevereiro do ano seguinte. A verdade dos autos, em sede de habeas corpus, é que, após o indeferimento do requerimento de baixa, o paciente incorreu sim, em tese, no crime de deserção, com adequação dos fatos ao preceito primário do dispositivo legal pertinente, e deve responder por seus atos, cabendo ao paciente apresentar-se voluntariamente em sua unidade, ou, ainda, ser capturado, nos exatos termos da lei penal militar, razão pela qual a autoridade apontada como coatora apenas cumpriu a lei, determinando que se aguardasse a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Nesse sentido encontra-se a disposição dos artigos 243 e 452, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), como muito bem observado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, o paciente não apresenta quaisquer razões que denotem a ilegalidade ou o abuso na decisão que determinou que se aguardasse a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apresentação ou a captura do mesmo, e, com certeza, o paciente pode até alegar que está sofrendo um constrangimento na sua plena liberdade de locomoção, mas tal constrangimento não é, jamais, ilegal, pois a decisão está revestida de legalidade, sem qualquer abuso de poder. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator